Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-77.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com o advento da Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado mediante ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento mediante ação pública condicionada à representação.
2. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, visto que a vítima foi à delegacia, narrou os fatos e apontou os meios que possuía de identificar o autor do estelionato. Precedentes do STF e do STJ.
3. Recurso conhecido e provido.